Tribunal: TJMT
Processo: 1008256-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008256-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), RENATA VIANA FERREIRA - CPF: 700.004.171-49 (ADVOGADO), NADIA PAOLA MINARINI XAVIER - CPF: 056.804.511-40 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), DANILO DE MELO SILVA RONDON - CPF: 018.354.981-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. PRIMEIRA FASE. INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de exigir contas que acolheu o pedido inicial para condenar instituição financeira à prestação de contas em razão da venda extrajudicial de veículo objeto de alienação fiduciária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante sustenta que já teria prestado contas na contestação, afastando o interesse processual, e impugna a fixação de honorários na primeira fase do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de informações genéricas na contestação supre o dever de prestar contas e afasta o interesse processual na ação de exigir contas; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios na primeira fase do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de exigir contas possui natureza bifásica, sendo a primeira fase destinada exclusivamente à verificação da existência do dever jurídico de prestar contas.

4.

A alienação fiduciária com posterior venda extrajudicial do bem impõe ao credor fiduciário o dever legal de prestar contas ao devedor acerca do produto da alienação, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

5.

A simples indicação unilateral e genérica de valores na contestação não atende às exigências legais de prestação de contas, que deve ser apresentada de forma detalhada, cronológica e acompanhada de documentos justificativos, conforme art. 551 do CPC.

6.

A decisão que julga procedente o pedido na primeira fase da ação de exigir contas possui natureza de mérito, caracterizando a sucumbência da parte ré.

7.

A fixação de honorários advocatícios na primeira fase é devida, devendo observar o critério da equidade, diante da ausência de condenação líquida e do proveito econômico inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

A procedência do pedido na primeira fase da ação de exigir contas enseja a condenação em honorários advocatícios por sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, 341, 550, §§ 2o, 3o e 5o, e 551; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.874.920/DF, Rel. Min., 3a Turma, j. 04.10.2022; TJMT, AI no 1039091-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026; TJMT, AI no 1040224-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008256-24.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande que, em Ação de Exigir Contas, acolheu o pedido do requerente
para condenar a requerida à prestação de contas ao autor, de acordo com o disposto no art. 551 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC
, bem como
ao pagamento dos honorários advocatícios os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça
.

O agravante alega que, segundo o agravado, após ficar inadimplente com as prestações do contrato de financiamento, teve o veículo apreendido em ação de busca e apreensão, porém não teria obtido informações sobre a destinação do bem, e não recebeu qualquer restituição de valores em razão do leilão do automóvel.

Diz que já prestou integralmente as contas na própria contestação, atendendo ao objeto da ação e esvaziando o interesse processual na continuidade da demanda.

Assegura que informou que o valor obtido com a alienação do bem, demonstrando quais parcelas do contrato foram pagas e apontou, inclusive, a existência de saldo devedor.

Pontua que não se trata de ausência de prestação de contas, mas de efetiva apresentação das informações essenciais exigidas nesse tipo de ação, o que satisfaz a finalidade do procedimento previsto no art. 550 do CPC.

Aduz que o agravado não impugnou de maneira específica os valores apresentados, nem tampouco apontou qualquer inconsistência concreta nas contas prestadas.

Acrescenta que essa conduta configura verdadeiro reconhecimento tácito, atraindo a incidência do princípio da eventualidade e da regra segundo a qual os fatos não impugnados presumem-se verdadeiros, nos termos do art. 341 do CPC.

Insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, afirmando que deve ocorrer somente na segunda fase, caso contrário há violação à lógica processual do instituto, pois presume a sucumbência antes mesmo da definição do mérito substancial da controvérsia.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 350528880).

Contraminuta no Id 355835386.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado, está assim fundamentado:

(...)

No caso em tela, cabe neste momento processual apreciar o pedido relacionado à primeira fase, reconhecendo ou não, a obrigação da requerida em prestar contas para a autora, de modo que, não cabe apreciar, por ora, a existência de crédito ou débito.

Nesse sentido:

(...)

Com efeito, o veículo apreendido pela requerida foi vendido em razão da ação de busca e apreensão no 1022399-22.2020.8.11.0002, o que legitima o interesse do autor em exigir as contas.

Diante do exposto, ACOLHO o pedido de prestação de contas, para condenar a requerida à prestação de contas ao autor, de acordo com o disposto no art. 551 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC.

Prestadas as contas, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para ao autor manifestar-se (§ 2o, do art. 550 do CPC), devendo observar o disposto no § 3o, do art. 550 do CPC.

A título de sucumbência, considerando que a parte requerida contestou a ação, o que implica em resistência à pretensão deduzida em juízo, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.
(Id n. 221788277 – autos em primeiro grau)

A instituição financeira argumenta que as informações genéricas prestadas na contestação seriam suficientes para esvaziar o objeto da lide.

O procedimento da ação de exigir contas, delineado nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, é eminentemente bifásico.

Na primeira fase, a cognição judicial restringe-se exclusivamente à perquirição da existência, ou não, do vínculo jurídico que obrigue uma parte a dar contas à outra. Trata-se de uma fase declaratória do dever de prestar contas.

No caso vertente, decorrendo a relação jurídica de um contrato de alienação fiduciária e tendo havido a busca e apreensão do bem com sua consequente venda extrajudicial, resta o dever legal e contratual do credor fiduciário de prestar contas ao devedor acerca do produto da alienação, nos estritos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o agravante, ao apresentar sua contestação, limitou-se a informar o valor da venda do automóvel e a apontar, de forma sumária e unilateral, quais parcelas teriam sido abatidas e o suposto saldo devedor remanescente.

Impõe-se, neste ponto, a finalidade do artigo 551 do Código de Processo Civil para a apresentação de contas de forma adequada, detalhada, cronológica e instruída com os documentos justificativos.

Portanto, a mera menção de valores em sede de contestação não elide a necessidade de deflagração da segunda fase do procedimento, devendo as contas serem apresentadas na forma contábil e documental exigida pela legislação adjetiva.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O caso apresenta peculiaridade que o distingue do precedente qualificado do STJ (Tema 528), pois não se trata de revisão de cláusulas contratuais de mútuo, mas do dever específico de prestar contas decorrente de alienação extrajudicial de bem dado em garantia fiduciária.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em alienação extrajudicial regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor possui interesse de agir para propor ação de prestação de contas quanto aos valores da venda e à correta imputação no débito.

5. A Lei n. 13.043/2014 alterou o artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, determinando expressamente que o resultado da alienação extrajudicial seja demonstrado ao devedor com a respectiva prestação de contas.

6. O interesse processual está configurado pela existência de relação contratual, efetiva alienação do bem dado em garantia fiduciária e recusa da instituição financeira em esclarecer o destino do produto da venda extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Em contratos de alienação fiduciária, o devedor possui interesse processual para ajuizar ação de exigir contas em face do credor fiduciário quando ocorrer alienação extrajudicial do bem dado em garantia, independentemente da aplicação do entendimento firmado no Tema 528 do STJ, que se refere especificamente a contratos de mútuo simples."

(...)

(N.U 1039091-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Quanto à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a parte alega que, por possuir natureza de decisão interlocutória, o provimento jurisdicional não comportaria tal condenação, que deveria ser relegada ao final do processo.

Entretanto, a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, ao declarar a existência da obrigação exigida pelo autor, constitui autêntico provimento de mérito.

Nesse viés, ao ser proferida decisão acolhendo o pleito exordial e condenando o réu a prestar as contas, configura-se inequivocamente a sucumbência do requerido nesta fase procedimental.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE . 1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas . 3. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art . 85 do CPC/2015. 5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1874920 DF 2020/0116021-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

E ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, sendo procedente o pedido na primeira fase da ação de exigir contas, o réu é considerado parte vencida, devendo arcar com os honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência.

A primeira fase da ação de exigir contas possui natureza eminentemente declaratória, não havendo condenação líquida nem correspondência objetiva com o valor da causa, o que impede a fixação dos honorários por percentual sobre eventual condenação.

Em tais casos, o §8o do art. 85 do CPC/2015 impõe a fixação dos honorários por apreciação equitativa, levando em conta a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e a atuação do advogado ao longo do processo.

Embora cabível a fixação por equidade, o valor pleiteado pelo agravante (R$ 5.000,00) revela-se excessivo, diante da limitação da controvérsia à fase inicial da ação, sem análise do mérito das contas.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável, proporcional e compatível com o trabalho desenvolvido, atendendo aos critérios legais de fixação por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Na primeira fase da ação de exigir contas, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em razão da ausência de condenação líquida e do proveito econômico inestimável.

A fixação de honorários por percentual sobre o valor da condenação é inadequada quando a decisão possui apenas natureza declaratória.

O arbitramento equitativo deve refletir a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o grau de zelo profissional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

(N.U 1040224-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

Posto isso, nego provimento ao recurso. Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026